Tribunal: STF
Processo: ARE 750504
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Ação civil pública. Execução individual. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Embargos de divergência dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos processuais. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a aferição dos limites objetivos da coisa julgada. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. No RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 14/8/09, o Plenário da Corte entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.